Tribunal: STF
Processo: RE 1509672
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 21) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 19) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. 



    2. o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), firmou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo das demandas ser composto por qualquer deles, ressalvados os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que devem ser ajuizados em face da União. 



    3. Tratando-se, assim, de medicamento registrado na Anvisa e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, não há se cogitar em incluir a União no polo passivo da demanda, tampouco em declinação da competência para a Justiça Federal, ainda que seja custeado pelo Ministério da Saúde. 



    4. Recurso desprovido.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 23, II, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, independentemente da responsabilidade solidária e da competência comum entre os entes da Federação, no tocante ao forneci- mento de medicamentos não padronizados, a inclusão da União na relação processual se mostra necessária por razões de atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 27). 



    Devolvidos os autos à 7ª Turma Cível do TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 32 pg. 13) ao fundamento de que o acórdão recorrido foi proferido em estrita observância aos fundamentos da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 (Tema 1.234/STF), conforme a modulação dos efeitos.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Tribunal a quo condenou o Distrito Federal, ora recorrente, a fornecer medicamento (TRIPTORRELINA 3,75 MG FRASCO/AMPOLA), com registro na ANVISA e incorporado aos atos normativos do SUS, mas em situação de desabastecimento, em razão da solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, podendo o demandante exigir a obrigação de cada um deles.  



    O Colegiado de origem, ao proferir o acórdão recorrido, condenou o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento padronizado no SUS por ser de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, ainda que seja custeado pelo Ministério da Saúde, tendo os autores apresentado argumentos no presente recurso referente a medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS. 



    Tal contexto faz incidir na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Nessa mesma linha, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; e o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos julgados cujas ementas transcrevo: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] 



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. 



    [...] 



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de novembro de 2022)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.   



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.   



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.  



    Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente